Tribunal: TJDFT
Processo: 0740991-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740991-07.2020.8.07.0001 APELANTE: LUCAS FELIPE VELOSO DA MAIA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Intimado o apelante-réu a efetuar o preparo do recurso, em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção, 1.007, §4o, do CPC, nos termos do despacho de id. 28481653, ele não cumpriu a determinação (id. 29015188). Isso posto, não conheço da apelação, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 14 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora